Tribunal: TJDFT
Processo: 0706070-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706070-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANGOLA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, JAQUELINE DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa via Sisbajud. Em suas razões, o agravante alega que a pesquisa é necessária porque não é possível ao credor demonstrar que o devedor possua dinheiro em conta bancária, informação protegida por sigilo. Ressalta que a legislação não limita a quantidade de vezes que os sistemas disponíveis ao juízo podem ser consultados. Aduz que não se pode privilegiar o devedor, incentivando-o a agir de forma errada e tornando letra morta a legislação nacional. Afirma que a última consulta foi realizada há mais de um ano e meio. Sustenta que as partes têm direito de obter a solução integral do processo em tempo razoável, incluindo-se a atividade satisfativa, consoante o art. 4o, do CPC. Afirma haver risco de que o feito seja arquivado por inércia. Ao final, pede que seja atribuído efeito suspensivo, de modo a vedar o arquivamento do feito, e, em provimento definitivo, a renovação da pesquisa via Sisbajud. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à apreciação dos requisitos acima alinhados. Em análise perfunctória, verifica-se que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, inclusive, diversos precedentes desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que é cabível a renovação de consulta aos sistemas de pesquisa, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (acórdãos nos 1807312, 1781349, 1800722, 1244671, dentre outros), sendo que, no caso, a última consulta ao Sisbajud foi realizada em setembro de 2022 (ID no 137909308 dos autos de origem no 0722563-22.2021.8.07.0007). Contudo, não se vislumbra o risco de dano irreparável, a justificar provimento jurisdicional positivo e imediato deste Relator – em vez de esperar o julgamento colegiado do recurso –, uma vez que, em caso de retorno dos autos ao arquivo eletrônico provisório, poderão ser desarquivados a qualquer momento para o prosseguimento da execução. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator